Tribunal: STF
Processo: MS 37427
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Acórdão por meio do qual o Tribunal de Contas da União condenou o impetrante ao pagamento de multa. Sujeição à disciplina da Lei nº 9.873/1999. Precedentes das duas Turmas desta Casa. Informações prestadas pela autoridade impetrada que evidenciam a incidência de marcos interruptivos aptos a afastar, na espécie, a incidência do lustro prescricional. Imputação de débito, para efeito de ressarcimento, que tampouco foi alcançada pela prescrição quinquenal. Ônus de demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos públicos transferidos por meio de convênio. Ordem denegada, com base no art. 205 do RISTF.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, contra deliberação da Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, nos autos da tomada de contas especial TC nº 031.650/2014-7, que julgou irregulares as contas relativas ao Convênio SERT/SINE nº 80/1999, celebrado entre a Secretaria do Emprego e Relações de Trabalho do Estado de São Paulo (Sert/SP) e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Jaguariúna, Amparo, Pedreira, Serra Negra e Monte Alegre do Sul (Sindmetal), condenando o ora impetrante, Edison Cardoso de Sá, em solidariedade com outros responsáveis, o pagamento do débito apurado por meio da atualização do valor histórico de R$ 41.974,70 e o acréscimo de juros de mora.
    2. No intuito de evidenciar ilegalidade na conduta da autoridade impetrada, a peça de ingresso articula com inobservância do cutelo prescricional, a incidir sobre a pretensão ressarcitória. Registra que a reprovação de contas pelo TCU tem o potencial de ensejar inelegibilidade, nos termos do art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/1990. Invoca o previsto no art. 66, § 2º, do Decreto nº 93.872/1986 e cita precedentes, realçando a tese assentada por esta Casa ao julgamento do tema nº 899 da repercussão geral. Consigna:
    “Com o animus da pretensão punitiva do TCU, mesmo com a decisão já pacíficada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.886, o Tribunal de Contas manteve às suas decisões de imposição de penalidade ao impetrante e outros. 
    Assim, o Acórdão de nº 9036/2020, na data do dia 25/08/2020, foi o referido acórdão prolatado e em ato continuo, já na data do dia 28/08/2020 , foi emitido ofício para o impetrante da decisão proferida pelo Tribunal de Contas no acórdão em questão. 
    Neste contexto não resta dúvida que o Tribunal de Contas da União – TCU, viola direitos e garantias fundamentais, protegidos por cláusula pétrea na Constituição Brasileira, cuja aplicação é obrigatória, sempre que verificado os seus pressupostos de incidência, sob pena de viabilizar exatamente sejam malferidos os direitos que se buscam tutelar. 
    (...)
    Recentemente a Corte de Contas, a respeito da IN 71/2012, se manifestou, reconhecendo que o decurso de longo tempo entre o fato e a apuração administrativa compromete o exercício regular da ampla defesa e do contraditório. 
    Nesse sentido, assim decidiu: 
    (…)
    Nota-se, pois, que já está consolidado o entendimento de que o chamamento após 10 anos compromete o exercício da ampla defesa e do contraditório do fiscalizado 
    (...)
    Em face do exposto, o impetrante tem plena convicção que a posição do TCU não encontrará respaldo desse Supremo Tribunal Federal, a permitir rompimento com o compromisso constitucional de um julgamento objetivo, nos termos do inciso XXXVIII, do artigo 5º, da nossa Constituição Federal, pois no caso concreto, foi ultrapassado o prazo de mais de 10 anos, fulminado pela prescrição ora deliberada pela Suprema Corte que é de 5 ( cinco) anos, no TEMA 899. 
    Tal questão está sendo enfrentada pelo impetrante, tendo como liquido e certo que certamente será reconhecida a violação ao seu direito garantido na nossa Carta Magna de 1988.” 
    3. Com respaldo em tais fundamentos, e articulando com a presença dos requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, o impetrante deduziu os seguintes pedidos na peça de ingresso do mandado de segurança:
    a) O deferimento da medida liminar de segurança, com a expedição de ofício para que a Autoridade Coatora, determinando a imediata suspensão da exigibilidade da condenação imposta pelo TCU ao Impetrante até o julgamento do mérito deste mandado de segurança; 
    (…)
    c) Que, ao final, seja concedido o Mandado de Segurança, com o reconhecimento da violação do direito líquido e certo do Impetrante, de modo a anular a condenação imposta pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão 8841/2017, TCU-Primeira Câmara, na data do dia 19/09/2017, e, do Acórdão de nº 9036/2020, TCU-Primeira Câmara, na data de 25/08/2020, no Processo de Tomada de Contas de nº 031.650/2014-7, culminando no adequado arquivamento desse processo sem qualquer sanção;”
    4. Contra a decisão por meio da qual indeferi o pedido de medida liminar (evento 99), o impetrante interpôs agravo interno (evento 108).
    5. A União requereu o ingresso no feito (evento 106) e apresentou contrarrazões ao agravo interno (evento 122).
    6. A autoridade impetrada prestou informações (evento 113).
    7. Em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, o Ministério Público opina pela denegação da ordem, prejudicado o agravo interno (evento 127).
    É o relatório.
    Decido.
    1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte, como revelam as ementas adiante transcritas (com acréscimo de destaques):
    “Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da pretensão punitiva. Exame de legalidade. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. 2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, considerando-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei. 3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstraram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para a imposição da multa. 4. Segurança denegada.” (MS 32201, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 04-08-2017 PUBLIC 07-08-2017)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 35512 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 19-06-2019 PUBLIC 21-06-2019)
    2. Estabelecida essa premissa, cabe perquirir se, no caso concreto ocorreu, como defende o impetrante, consumação do prazo prescricional quinquenal, veiculado no art. 1º da Lei nº 9.873/1999, dispositivo assim redigido:
    “Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
    § 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
    § 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.”
    3. Nesse exercício, verifico que, quando levados em consideração os marcos interruptivos, não se consumou a prescrição da pretensão sancionatória, à luz da Lei nº 9.873/1999, como evidencia o seguinte fragmento das informações prestadas pela autoridade impetrada (evento 113, fls. 23-24; destaques no original):
    “52. Além das causas interruptivas já detectadas pela Relatora deste writ, a primeira causa interruptiva seria a nota técnica 29/DSTEM/SFC/MF (doc. 1), exarada em 20/09/2001, certamente um ato inequívoco que importou apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999).
    53. A segunda causa interruptiva seria a Portaria 11/2005 (doc. 2), exarada em 11/03/2005, também ato inequívoco que importou apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999).
    54. A terceira causa interruptiva seria o Relatório de Análise (doc. 3), exarado em 04/05/2009, igualmente ato inequívoco que importou apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999).
    55. A quarta causa interruptiva seria o Relatório de TCE (doc. 4), exarado em 22/04/2013, mais um ato inequívoco que importou apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999).
    56. A quinta causa seria o ato que ordenou a citação do responsável no âmbito do TCU, ocorrida em 24/08/2015 (art. 2º, I, da Lei 9.873/1999).
    57. Por fim, temos a última data relevante, que é o exercício do poder condenatório, ocorrido em 19/09/2017, data da prolação do Acórdão 8.841/2017-TCU-1ª Câmara (art. 2º, III, da Lei 9.873/1999).”
    4. As informações são consentâneas com a disciplina veiculada na Lei nº 9.873/1999, que, em seu art. 2º, I, II e III, estabelece que a “prescrição da ação punitiva” é interrompida, respectivamente, “pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital”, por “qualquer ato inequívoco, que importe na apuração do fato” e “pela decisão condenatória recorrível”.
    5. Nesse contexto, uma que o repasse dos recursos federais objeto da tomada de contas especial ocorreu por meio de dois cheques, nos valores de R$ 16.789,88 e R$ 25.184,82, que foram depositados, respectivamente, em 18.10.1999 e em 21.12.1999, resulta claro, à luz dos marcos interruptivos apontados nas informações prestadas pelo TCU, que não se consumou a prescrição quinquenal.
    6. Pelas mesmas razões, a aplicação do art. 1º da Lei nº 9.873/1999, para regular a atuação do TCU na imputação de débito, e não apenas na imposição de multa (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35.940, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14.7.2020), consoante sinalizado em decisões unipessoais de meus pares (exemplificativamente: MS 37.628, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04.02.2021; e MS 37.423, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04.02.2021) e ora defendido pelo impetrante, tampouco revela campo propício à pronúncia da prescrição quinquenal.
    7. Em relação à potencial inelegibilidade do impetrante, como decorrência da rejeição de suas contas pela autoridade impetrada, observo, em linha com o registrado na decisão por meio da qual indeferi o pedido de medida liminar, que se trata de questão a ser examinada pela Justiça Eleitoral.
    8. A rejeição de contas por Tribunal de Contas não importa, realço, em automática reconhecimento de inelegibilidade pela Justiça Eleitoral, como, aliás, reconhece o impetrante, inclusive com a alusão a precedente do TSE. A corroborar essa visão, reporto-me, por elucidativo, a fragmento de decisão unipessoal proferida pelo Ministro Roberto Barroso, no MS 37166:
    “(...) A listagem feita pelo TCU não pretende e nem poderia pretender assentar a inelegibilidade do impetrante e, portanto, a ausência de enquadramento naquele caso de inelegibilidade não se mostra fundamento suficiente para a sua exclusão da relação de responsáveis. A competência para analisar se os fatos ali registrados representam ou não um impedimento à participação do impetrante nas eleições é exclusiva da Justiça Eleitoral. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Suprema Corte:
    EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. CONTAS DO ADMINISTRADOR PÚBLICO: REJEIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N. 64, DE 1990, ART. 1., I, "G".
    I - Inclusão em lista para remessa ao órgão da Justiça Eleitoral do nome do administrador público que teve suas contas rejeitadas pelo T.C.U., além de lhe ser aplicada a pena de multa. Inocorrência de dupla punição, dado que a inclusão do nome do administrador público na lista não configura punição.
    II - Inelegibilidade não constitui pena. Possibilidade, portanto, de aplicação da lei de inelegibilidade, Lei Compl. n. 64/90, a fatos ocorridos anteriormente a sua vigência.
    III - À Justiça Eleitoral compete formular juízo de valor a respeito das irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, vale dizer, se as irregularidades configuram ou não inelegibilidade.
    IV - Mandado de segurança indeferido. (MS 22087, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, j. Em 28.03.1996, DJ em 10.05.1996)
    EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Ato do Tribunal de Contas da União. 3. Irregularidades nas contas de município. 4. Inelegibilidade de candidato a prefeito. 5. Juízo de competência da Justiça Eleitoral. 6. Ausência de constrangimento. 7. Precedente. 8. Ordem denegada (MS 24991, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. Em 22.06.2006, DJ em 20.10.2006)
    12. Na mesma linha, aponto ainda o acórdão proferido no Mandado de Segurança n º 27.481, sob a relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, e as decisões monocráticas prolatadas nos Mandados de Segurança nº 29.409, sob a minha relatoria; 34.289, sob a relatoria do Min. Teori Zavascki; e 24.749, sob a relatoria do Min. Menezes Direito.
    13. Ao procurar a sua exclusão da lista por tal fundamento, o impetrante visa a antecipar a discussão acerca de sua inelegibilidade para momento inoportuno e foro impróprio. Cabendo à Justiça Eleitoral decidir acerca de sua candidatura, mandado de segurança em que se queira debater a existência de óbice à participação nas eleições deve ser formulado contra eventual ato daquele órgão que a impeça, sendo da sua própria competência o conhecimento e julgamento da ação.
    9. Ante o exposto, prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de medida liminar, denego a segurança, com respaldo no art. 205 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora